Tribunal: TJDFT
Processo: 0714660-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RÉU PRESO. ILICITUDE DAS PROVAS DO FLAGRANTE. BUSCA PESSOAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. DIREITO AO SILÊNCIO. PRERROGATIVA A SER DADA PELO DELEGADO E PELO JUÍZO, NÃO PELO POLICIAL NO ATO DA ABORDAGEM. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. TEMA EM REPERCUSSÃO GERAL NO STF AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
1. A via estreita do habeas corpus impede valoração aprofundada da prova, mas, permite antever que não houve ilegalidade na busca pessoal e veicular, realizada pelos policiais militares, haja vista que a denúncia anônima, que levou à abordagem ao paciente, foi minimamente confirmada, traduzindo-se o ato em exercício regular da atividade investigativa. Precedente do STJ.
2. O direito ao silêncio é prerrogativa do investigado e do acusado, conforme previsão legal, e não da pessoa que está sendo abordada na rua por policiais militares. Prevalência do entendimento pacífico do STJ até julgamento da repercussão geral pelo STF – Tema 1.185.
3. Ordem conhecida e denegada.